Tribunal: TJSP
Processo: 0095808-23.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CORRUPÇÃO ATIVA – materialidade – prova oral confirma que foi oferecida vantagem indevida a funcionário público, qual seja, agente penitenciário, para determiná-lo a praticar ato de ofício, consistente na transferência para o pavilhão 1 sob a alegação de que corria risco no pavilhão 2, oferecendo-lhe um carro e dinheiro para que o favorecesse. Patente, portanto, a materialidade

Ementa:
CORRUPÇÃO ATIVA – materialidade – prova oral confirma que foi oferecida vantagem indevida a funcionário público, qual seja, agente penitenciário, para determiná-lo a praticar ato de ofício, consistente na transferência para o pavilhão 1 sob a alegação de que corria risco no pavilhão 2, oferecendo-lhe um carro e dinheiro para que o favorecesse. Patente, portanto, a materialidade delitiva.
CORRUPÇÃO ATIVA – autoria – negativa do réu que não convence – declaração da vítima que indica o réu como autor do crime – depoimentos da testemunha presencial que confirmou a oferta feita pelo réu para a vítima – validade.
PENA – primeira fase – base fixada acima do mínimo legal – aumento de 1/6 – segunda fase – reincidência – acréscimo de 1/6 – terceira fase – pena inalterada – ausentes causas de aumento ou de diminuição – manutenção.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – inviável – réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente em crime doloso (roubo).
REGIME – semiaberto –– réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente em crime doloso (roubo) – necessidade – não provimento ao recurso.